Tribunal: TJBA
Processo: 8003819-97.2025.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8003819-97.2025.8.05.0038 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MARIVALDO SOUZA DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA CONSTITUCIONAL, PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INDIVÍDUO CONDENADO PELO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º II E IV, C/C ART. 14, II, E ART. 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA JULGAMENTO. ART. 5º, XXXVIII, CRFB/88. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO CONTRÁRIO À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. NÃO VERIFICAÇÃO. MATERIALIDADE INCONTESTE. INSTRUÇÃO PROCESSUAL QUE DEMONSTROU, À EXAUSTÃO, A AUTORIA DO APELANTE. CONTEXTO PROBATÓRIO SÓLIDO A AMPARAR A TESE ACUSATÓRIA DE MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO. PLEITO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NOS SEUS RESPECTIVOS RECONHECIMENTOS. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA NÃO VERIFICADA. CORRETA AVALIAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. MOTIVO FÚTIL (ART. 121, § 2°, II, CP) CONFIGURADO EM RAZÃO DE CIÚMES. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. QUALIFICADORA DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU OU DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO (ART. 121, § 2°, VI, CP) TAMBÉM CARACTERIZADA: ATAQUE DE INOPINO EM VÍTIMA QUE ESTAVA CAMINHANDO PARA CONVERSAR COM ACUSADO/APELANTE EM UMA FESTA. PRETENSÃO DE RETIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA SANCIONATÓRIA. RECHAÇADA. PENA APLICADA QUE ATENDEU AOS REQUISITOS IMPOSTOS PELOS ARTS. 59 E 68, CP. ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO. CÁLCULO DOSIMÉTRICO ESCORREITO. PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação interposta por indivíduo levado a julgamento pelo Tribunal do Júri e condenado à pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, pela prática do delito insculpido nos arts. 121, § 2º, II e IV c/c art. 14, II, todos do Código Penal. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em: (i) analisar se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) examinar a possibilidade de afastamento das qualificadoras de motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima; e (iii) verificar a correção do cálculo dosimétrico procedido. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. Não há que se falar em julgamento contrário à evidência dos autos, pois a materialidade delitiva e a autoria do réu restaram indubitáveis, sustentadas por declarações da vítima e de testemunhas sobre o contexto em que foi praticado o delito pelo qual foi condenado. 4. Aos jurados compete escolher a tese que melhor lhes aprouver dentre as expostas pela acusação e defesa e, ao fazê-lo, agem dentro dos limites da própria autorização constitucional que rege sua atuação. As decisões emanadas pelo conselho de sentença são dotadas de soberania (art. 5º, XXXVIII, CRFB/88) e, como tais, insuscetíveis de reforma, salvo nos casos em que o veredito for diametralmente contrário às provas dos autos (art. 593, III, “d”, CPP) –, o que não aconteceu no cenário em tela. 6. Mantém-se a qualificadora do motivo fútil (art. 121, § 2º, II, do CP) quando se verifica que o crime foi praticado por ciúmes, conforme precedentes deste Tribunal de Justiça. 7. Já a qualificadora do recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, do CP) também foi devidamente considerada in casu, ante a prova inconteste de que o apelante atingiu o ofendido de inopino com um disparo na região do rosto sem lhe dar qualquer chance de evitar a ação. 8. A dosimetria da pena não merece reparos in casu. Na primeira etapa, a circunstância judicial das circunstâncias do crime foi corretamente negativada pelo fato de o acusado/apelante ter abordado o ofendido em suas oportunidades dissimulando uma conversa com o fito de atingi-la quando estivesse desprevenida. Já na segunda fase, adequadamente compensadas a atenuante da confissão espontânea com a agravante do meio que tornou impossível da defesa do ofendido porque, embora a primeira seja preponderante, a confissão foi feita de modo qualificado, o que permite a compensação integral com a agravante reconhecida, segundo entendimento do STJ. Por fim, na terceira fase, aplicada a causa de diminuição referente à tentativa (art. 14, II, CP) na fração de 1/3 em virtude do iter criminis percorrido in casu, não tendo a consumação do delito ocorrido apenas por circunstâncias alheias à vontade do recorrente. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. Dispositivos relevantes citados: CRFB/88: art. 5º, XI; art. 5º, XXXVIII, "c CP: arts. 121, § 2º, II e IV, 14, II, 33, § 2º, “a”, 59, 61, II, “c”, 65, III, “d”; CPP: arts. 571, I, 593, III, “d”. Jurisprudência relevante citada: STJ: AgRg no AREsp n. 2.552.387/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025; STJ: AgRg no HC n. 960.328/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025; TJ-BA: Recurso em Sentido Estrito: 00075335720188050230, Relator.: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS, PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 29/07/2025; TJ-BA: Apelação: 00008782720088050034, Relator.: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA, SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 18/12/2025; TJ-BA: Recurso em Sentido Estrito: 00001994420188050012, Relator.: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA, PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 15/07/2025; STJ: REsp n. 1.903.295/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023; STJ: AgRg no HC n. 919.758/PE, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025; STJ: AgRg no HC n. 903.386/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024; STJ: EDcl no AgRg no AREsp n. 2.442.297/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 23/4/2024. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n. 8003819-97.2025.8.05.0038, proveniente da MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Camacã/BA, em que figura como apelante Marivaldo Souza dos Santos, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em, nos exatos termos do voto da Relatora, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo-se incólume a sentença vergastada.